Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão (Id 84305834 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de obrigação de fazer movida por Marcelo Lopes em desfavor do agravante, do BRB Banco de Brasília S.A., do Banco BMG S.A., do Banco Pan S.A., do Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A. e do Paraná Banco S.A., processo 0730814-81.2020.8.07.0001, que aplicou multa de R$ 10.000,00 ao agravante e ao Banco Pan S.A. pelo descumprimento da liminar anteriormente concedida para suspender os descontos das parcelas dos mútuos em folha de salário do recorrido. Este o teor do ato impugnado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Deixo, por ora, de fixar multa em desfavor do Banco BRB, pois a questão do estorno dos descontos ainda não está devidamente esclarecida nos autos. Manifeste-se o BRB sobre a petição do autor, de ID 83650521, no prazo de 5 dias, esclarecendo quais valores foram descontados indevidamente, e quando ocorreu o estorno de cada um deles. A decisão de ID 82865822 determinou a intimação de Paraná Banco, Banco PAN e Banco Santander para se manifestarem sobre a alegação de descumprimento da liminar. Contudo, apenas o Paraná Banco se manifestou, alegando impossibilidade de efetuar os descontos, e requerendo a intimação do SIAPE (o que já foi feito). Assim, oficie-se ao SIAPE, em resposta ao ofício de ID 80205575, para que atue junto ao Ministério da Economia no sentido de abrir demanda técnica para cumprimento da liminar deferida nesses autos em 03/10/2020. Após solução da questão, os valores que foram descontados a mais, desde a ciência da liminar pelo Paraná Banco, deverão ser estornados. Por fim, com relação ao Banco PAN e ao Banco Santander, mantiveram-se inertes, fazendo supor que a alegação de descumprimento da liminar é verdadeira. Esses requeridos tiveram ciência da liminar em 09/10/2020 e 08/10/2020, respectivamente, e tinham o prazo de 5 dias para os ajustes necessários. Considero o lapso temporal de descumprimento fixo multa no valor de R$ 10.000,00 em desfavor de cada um (Banco PAN e Banco Santander). Aguarde-se a preclusão da presente decisão e, após, façam-se os autos conclusos para as providências necessárias. Abro expediente de 1 dia ao autor e ao Paraná Banco para simples ciência, de 5 dias ao BRB para manifestação e de 15 dias ao Banco PAN/Banco Santander para eventual recurso desta decisão. Às partes não mencionadas, não será aberto expediente, pois desnecessária sua intimação. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 86626677 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24847072, p. 3-12), o recorrente informa inicialmente que incorporou o Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A. em 29/7/2020 e pede a substituição dessa entidade pelo Banco Santander (Brasil) S.A. no polo passivo. Afirma que a demanda ajuizada pelo agravado diz respeito à limitação dos descontos de parcelas dos empréstimos consignados em folha, sob o fundamento de que o somatório das prestações dos diversos mútuos averbados extrapola o patamar máximo permitido por lei. Menciona que foi deferida, em parte, a tutela antecipada, em 2/10/2020 (decisão de Id 73769961 do processo de referência), para limitar os descontos dos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do agravado, com determinação de cada credor requerido readequar as prestações consignadas em folha dos respectivos mútuos celebrados com o recorrido. Argumenta haver dificuldade no cumprimento da liminar, porque a comunicação com o órgão pagador acontece por sistema informatizado sobre o qual não exerce ingerência (SIAPE). Ressalta o alto volume de operações e a manipulação do sistema por pessoas, para explicar a demora e os entraves no atendimento à determinação judicial. Acentua também como adicional dificultador a mudança de sistema interno devido à incorporação Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A. Disse haver explicado ao juízo a quo a situação e conclui pela ausência de má-fé. Frisa a falta de razoabilidade e de proporcionalidade na quantificação da multa em de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque a prestação mensal do contrato firmado com o agravado é de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais). Defende a redução da multa com fulcro no art. 537 §1o, I c/c art. 814, parágrafo único, do CPC e no art. 412, do CC, ressaltando que a finalidade das astreintes não pode ser desfigurada para ensejar o enriquecimento sem causa do agravado/autor. Diz que a decisão agravada, ao lhe aplicar a multa, causará para si danos irreparáveis, porque os descontos pertinentes ao contrato em questão ainda estão sendo discutidos na ação principal e sustenta a legalidade do negócio jurídico celebrado. Argumenta, em caso de manutenção da multa, que o valor seja minorado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada e afastando a incidência de multa por descumprimento. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 24847073. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da não admissão do recurso em relação à decisão interlocutória que limitou os descontos das parcelas dos mútuos em folha de pagamento devido à preclusão A cognição da questão debatida se restringirá à fixação da multa pelo descumprimento da tutela de urgência anterior e parcialmente deferida para o agravado, autor da demanda, com a finalidade de as instituições financeiras requeridas, credoras nos mútuos celebrados com o recorrido, para limitarem os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração por ele obtida como policial militar do DF, segundo dos valores nominais indicados no próprio ato judicial. Nenhuma consideração se fará sobre a obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, porque a agravante/requerida não se insurgiu oportunamente contra referido pronunciamento judicial, de maneira que se operou a preclusão, em conformidade com a previsão do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão, adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO. 1.Não interposto oportunamente recurso em face de decisão que examinou e decidiu acerca do pedido de antecipação de tutela, impõe-se o reconhecimento da preclusão, não sendo possível reavivar o ponto mediante a reiteração do pedido sem que existam fatos novos a viabilizar a dedução e o exame de novo pleito de tutela de urgência. 2.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 958929, 20160020071903AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 16/8/2016. Pág.: 133-145) O agravante afirma haver demonstrado ao i. juízo a quo as dificuldades enfrentadas para o cumprimento da tutela de urgência com a finalidade de limitar as parcelas do mútuo consignadas em folha de remuneração do agravado/autor, todavia a questão se mostra controvertida, porque a aplicação da multa levou em consideração justamente a falta de manifestação sobre a alegação feita pelo recorrido/autor de a recorrente não haver cumprido a obrigação de fazer liminarmente determinada. Verifico se tratar de afirmação feita pela agravante sem confrontar o fundamento da decisão fixadora da multa pelo cumprimento da tutela de urgência e ausência de manifestação sobre o fato, nada obstante a oportunidade concedida para o fazer. Acrescento não haver fato novo que justificasse a reabertura da oportunidade para impugnação da decisão concessiva da tutela de urgência, e faço essa consideração de ofício em razão da falta de arguição pela recorrente, porque esse pronunciamento liminar impositivo da obrigação de fazer foi exarado em 3/10/2020 e a incorporação do Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A. pela recorrente aconteceu meses antes em 29/7/2020, segundo a própria agravante noticiou. Diante dessas considerações, não conheço da impugnação à decisão de deferimento da tutela de urgência que impôs a obrigação de fazer para a recorrente e os demais requeridos consistente na limitação das parcelas dos mútuos consignados em folha de salário do agravado/autor a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida por ele obtida como policial militar do DF, resultante do desconto sobre o valor bruto do imposto de renda de pessoa física e da contribuição para o sistema de previdência social, consoante os valores nominais indicados pelo próprio juízo no pronunciamento interlocutório exarado (Id 73769961 do processo de referência), verbis: Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as instituições bancárias listadas no polo passivo limitem os descontos DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, nos contracheques do autor aos seguintes valores: a) - BRB – Banco de Brasília: R$ 950,32 b) - PARANÁ BANCO: R$ 164,23 c) - BANCO PAN: R$ 143,56 d) - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO: R$ 121,71 e) - BANCO SANTANDER: R$ 305,85 f) - BANCO BMG: R$ 264,49 A redefinição das parcelas deverá ser procedida no prazo de 5 dias a contar da intimação de cada requerido, individualmente. Não se aplica o disposto no art. 231, §1o, do CPC. Determino ainda que os requeridos se abstenham de incluir o autor em cadastros de inadimplentes, em decorrência dos empréstimos discutidos nesses autos, enquanto as parcelas estiverem sendo devidamente consignadas, segundo os novos valores fixados. (grifos no original) Feitas essas considerações, não admito o processamento do agravo de instrumento para discutir os fundamentos da decisão interlocutória que limitou os descontos das parcelas dos mútuos em folha de pagamento do agravado/autor. 2. Da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer estipulada em decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A discussão que sobeja para análise é pertinente: (i) ao cabimento da multa fixada e aplicada pelo descumprimento da tutela provisória de urgência deferida e (ii) à razoabilidade e proporcionalidade do valor definido. No presente caso, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao cancelamento da multa ou redução do valor. O i. juízo a quo, ao constatar o descumprimento parcial da tutela de urgência concedida em favor do agravado/autor pela agravante, aplicou em desfavor dela multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante transcrição do pronunciamento feita no relatório desta decisão. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, não foi estipulada na decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência, mas posteriormente, em razão da verificação do descumprimento. A aplicação foi em valor único e não por dia de descumprimento para estimular recalcitrante a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório. No entanto, guarda com este intrínseca conexão com o pronunciamento concessivo da tutela de urgência para reduzir o valor das parcelas dos mútuos consignadas em folha de salário do agravado/autor. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC[4], aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC[5] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[6], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[7]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[8]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. A limitação dos descontos das parcelas do mútuo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado/autor mediante readequação do valor das parcelas determinada pelo i. juízo a quo na decisão concessiva da tutela de urgência e adoção das providências para a consignação em folha de pagamento do novo valor determinado no pronunciamento judicial não foi voluntariamente cumprida pela agravante. A aplicação da multa tem por escopo estimular a agravante como credora do agravado a cumprir a obrigação de fazer liminarmente determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, para readequar o valor das parcelas do mútuo e providenciar a consignação em folha de pagamento do novo valor em substituição do anterior previsto no contrato celebrado. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 para cada descumprimento se mostra razoável e proporcional. Segundo o extrato das consignações vigentes exibido pelo agravado/autor e não refutado pela agravante (Id 72876277 do processo de referência), há consignação de parcelas de dois mútuos celebrados com a recorrente, uma no valor individual de R$ 428,21 (total de 90 prestações) e outra de R$ 27,85 (total de 70 prestações). O valor da multa, obviamente, não excede o da obrigação principal; pelo contrário, está muito aquém do montante global dos dois empréstimos pactuados. Não considero o mútuo contraído pelo recorrido com o Banco Olé Bom Sucesso Consignados S.A. (R$ 202,34 num total de 96 prestações), porque essa obrigação não foi levada em consideração pelo juízo a quo na decisão fixadora e aplicadora da multa pelo descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida para o agravado/autor. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa diária aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Considero que o mesmo entendimento se aplica também à multa fixada em valor certo e aplicação única, como concretamente, em que o i. juízo a quo fixou e aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento injustificado da obrigação de fazer estipulada na decisão parcialmente concessiva tutela de urgência. Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa na origem em R$ 10.000,00, ainda que a prestação correspondente ao empréstimo consignado contratado com a agravante seja inferior pelos motivos antes expostos. Considero também a elevada capacidade financeira do réu como critério para a quantificação a multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa do agravado. Acrescento que a ordem judicial dirigida ao réu/agravante, qual seja, readequar o desconto das prestações do empréstimo consignado objeto da pretensão autoral não apresenta especial dificuldade para adimplemento voluntário, porque o valor definido pelo juízo a quo não foi objeto de impugnação e a comunicação pela agravante como credora seria suficiente para implementar a determinação judicial que lhe foi dirigida. Basta à agravante, como credora, o envio de correspondência para o órgão pagador com a solicitação de readequação do desconto das parcelas do mútuo para o novel valor determinado pelo juízo, porque a implementação, em consignação em folha de pagamento, se materializa por meio de atos praticados pelo terceiro responsável pela inserção das informações por solicitação do credor. Ressalto, ademais, que a aplicação da multa persistirá em caso de renitência no cumprimento da ordem judicial, de modo a incumbir à agravante sopesar o que lhe seja mais adequado para evitar ser demandado pelo pagamento do preceito cominatório aplicado. O comportamento a ser pela recorrente adotado será decisivo para a exigência ou não da multa questionada. Mantenho, portanto, a decisão tanto em relação à aplicação da multa cominatória, quanto em relação ao valor fixado. Neste sentido, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do valor do preceito cominatório aplicado pelos motivos expostos. Em suma, as alegações deduzidas pela agravante não possibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Assinalo ademais que a recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Por esse motivo, sem a comprovação desse requisito, não há como o apreciar concretamente. Assinalo a decisão ser reversível, porque eventual insucesso do agravado na demanda viabilizará a retomada dos descontos das prestações do mútuo mediante consignação em folha de salário no valor originário fixado no contrato, sem prejuízo de eventual exação decorrente da mora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [5] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [6] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [7] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [8] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;